Tribunal: CARF
Processo: 13891.000154/00-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13891.000154/00-39
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.580 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARIA DO CARMO F. MARCELINO & CIA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/07/1988 a 30/06/1994
INDÉBITO.
TRIBUTO.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO.
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para reconhecer a prescrição
do direito de o contribuinte repetir/compensar os indébitos decorrentes dos fatos geradores
ocorridos até 30/09/1990, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Possas.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto tempestivamente pela Fazenda
Nacional contra o Acórdão no 201-79.874, de 08/12/2006, proferido pela Primeira Câmara do
antigo Segundo Conselho de Contribuintes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13891.000154/00-39
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.580 - CSRF/3a Turma
Processo no 13891.000154/00-39

O Colegiado da Câmara Baixa, por maioria de votos, deu provimento ao
recurso voluntário do contribuinte, nos termos da ementa transcrita a seguir na parte que
interessa ao litígio em discussão:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/1988 a 30/06/1994
Ementa: DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. PRAZO.
O direito de pleitear a restituição de tributo ou contribuição paga indevidamente, ou em
valor maior que o devido, extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos, contados
da data de extinção do crédito tributário, assim entendido como o pagamento
antecipado, nos casos de tributos lançados por homologação. Observância aos princípios
da estrita legalidade e da segurança jurídica.
Intimada desse acórdão, a Fazenda Nacional apresentou embargos de
declaração, suscitando contradição no julgado.
Analisados os embargos, os membros da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara, por
unanimidade de votos, acolheram-nos, sem efeitos modificativos, nos termos do Acórdão no
3302-004.805, de 29/09/2017, sanando-se o vício apontado.
Intimada desse novo acórdão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial,
suscitando divergência jurisprudencial, quanto à contagem do prazo quinquenal prescricional de
que o contribuinte dispõe para a repetição/compensação de indébitos tributários decorrentes de
tributos sujeitos a lançamento por homologação.
No recurso especial, alegou, em síntese, que “deve-se aplicar o prazo de 10 (dez)
anos. Porém, o período de apuração estava compreendido entre 1o de julho de 1988 a 30 de junho de
1994, ou seja, anterior aos 10 (dez) anos da data da formulação do pedido”.
Por meio do Despacho de Admissibilidade às fls. 286/289, o Presidente da
então Segunda Câmara da Terceira Seção deu seguimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
Intimado do acórdão recorrido, do recurso especial da Fazenda Nacional e do
despacho da sua admissibilidade, o contribuinte não se manifestou.
Em síntese é o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O recurso da Fazenda Nacional atende aos pressupostos de admissibilidade
previstos no art. 67, do Anexo II, do RICARF; assim, deve ser conhecido.
A contagem do prazo prescricional quinquenal do direito de o contribuinte
repetir/compensar indébitos tributários decorrentes de pagamentos indevidos e/ ou a maior de
tributos sujeitos a lançamento por homologação constitui matéria sumulada pelo CARF, nos
termos da Súmula no 91 que assim dispõe:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.580 - CSRF/3a Turma
Processo no 13891.000154/00-39

de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se ao
presente caso esta súmula, quanto à contagem do prazo prescricional.
No presente caso, os indébitos pleiteados são referentes aos fatos geradores do
PIS ocorridos entre as datas de 31/07/1988 e 30/06/1994. O pedido de restituição foi protocolado
na data de 06/10/2000, conforme prova o carimbo nele aposto às fls. 02.
Assim, naquela data, o direito de o contribuinte repetir/compensar os indébitos
referentes aos fatos geradores ocorrido em datas anteriores a 31/10/1990 já sido fulminado pela
prescrição. A data limite para a competência de setembro de 1990 expirou em 30/09/2000.
Contudo, conforme demonstrado, o pedido foi protocolado em 06/10/2000.
Remanesce, todavia, seu direito à repetição dos indébitos referentes aos demais
fatos gerados reclamados, ou seja, para aqueles ocorridos nos períodos de 31/10/1990 a
30/06/1994.
Em face do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da
Fazenda Nacional para reconhecer a prescrição do direito de o contribuinte repetir/compensar os
indébitos decorrentes dos fatos geradores ocorridos entre as datas 31/07/1988 e 30/09/1990,
inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital